Tribunal: STF
Processo: HC 70355
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CÓDIGO PENAL, ART. 228, PARS. 1. E 3..
MOTIVO TORPE. NOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES NÃO INCIDE A AGRAVANTE
DO MOTIVO TORPE, "UT" ART. 61, II, LETRA "A", DO CÓDIGO PENAL,
PORQUE ELA INTEGRA O PRÓPRIO TIPO. INTERDIÇÃO DE DIREITOS. NÃO SE
IMPÕE A INTERDIÇÃO DE DIREITOS CUMULATIVAMENTE COM A PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. CONSOANTE O ART. 44 DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO
VIGENTE, AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS SÃO AUTÔNOMOS E SUBSTITUEM
AS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI. POSSUEM
CARÁTER SUBSTITUTIVO, NÃO PODENDO COEXISTIR COM A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE, NEM SER APLICADAS DIRETAMENTE, SEM ANTES SER FIXADA A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUE SERÁ POR ELAS SUBSTITUÍDA, QUANDO COUBER.
"HABEAS CORPUS" DEFERIDO, EM PARTE, PARA EXCLUIR DA SENTENÇA A
AGRAVAÇÃO DE UM SEXTO (CP, ART. 61, II, LETRA "A") E CANCELAR A PENA
DE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS (CP. ART. 47, II), RESULTANDO
DISSO PASSAR A PENA IMPOSTA AO PACIENTE A SER DE QUATRO ANOS DE
RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA. EXTENSÃO DA DECISÃO AOS CO-RÉUS.